Tribunal: TJDFT
Processo: 0712800-35.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CELULAR APREENDIDO. DESINTERESSE À AÇÃO. PROVA DA PROPRIEDADE. REQUISITOS CONCOMITANTES. ÔNUS DA DEFESA NÃO ATENDIDO. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A restituição de coisa apreendida em operação policial tem por requisitos concomitantes que não seja necessária ao deslinde da ação, nem que haja dúvida quanto ao direito do reclamante sobre o bem.
2. A ausência de restrição sobre aparelho celular apreendido em operação policial, por si só, não é suficiente para comprovar a licitude da posse do réu e dirimir a dúvida quanto à propriedade do bem.
3. O cometimento de novo delito durante o período de cumprimento de pena por crime anterior demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequação de seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa de sua conduta social na primeira fase da dosimetria.
4. Embora o cumprimento dos requisitos para a progressão de regime seja matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena no caso concreto cabe ao juízo sentenciante, que deverá, entre outras, observar a regra do § 2o do art. 387 do CPP.
5. Ainda que a pena seja fixada em menos de 4 (quatro) anos, a multirreincidência do agente inviabiliza a fixação de regime inicial mais brando que o semiaberto (art. 33, § 2o, “c”, CP).
6. Recurso desprovido.